Tribunal: STF
Processo: Rcl 63050
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para garantir a autoridade da decisão proferida no RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil - CPC), interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (artigo 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154, segundo a qual - ‘qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)’ – tem claramente relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: a impossibilidade de manutenção da impronúncia do acusado quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais de caráter irrepetível (v.g. testemunha falecida no curso da ação penal, que apontou a autoria do delito pelo acusado) que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal de Júri, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, devendo ser garantida a soberania de seus veredictos.



    Assim, argumenta que as declarações do irmão da vítima na fase policial bastariam à pronúncia porque caracterizam prova não repetível, visto que a testemunha faleceu antes que fosse possível sua localização para inquirição em juízo.



    Destaca a possibilidade de utilização dos elementos informativos referendados por prova colhida sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em atenção à plenitude de defesa, pela qual não há falar em sentença de pronúncia calcada exclusivamente em elementos colhidos em sede inquisitiva quando confirmados por outras provas angariadas em sede judicial.



    Expõe que o acórdão transcreveu a decisão de impronúncia, no bojo da qual assentou que: 



    O policial civil Roger Santos Araújo prestou depoimento sob contraditório e afirmou que a vítima já vinha sendo ameaçada pelo réu cerca de um mês antes do fato. Referiu que não havia testemunha ocular do fato, mas apenas o relato do irmão do ofendido que foi assassinado posteriormente. Ele teria declarado um dos autores do crime é o ‘Ferruguinha’. Aduziu que os parentes da vítima teriam comentado que Ederson pode ter sido morto por engano, já que era parecido com o irmão e usava as roupas dele no dia do fato. (fls. 231/232). A testemunha Anderson Campos Duarte, policial civil, declarou, em audiência, que o crime ocorreu em razão de um desacerto por dívida de tráfico de drogas. Ao ser questionado pelo Ministério Público se confirmava o conteúdo da certidão de fl. 30, respondeu afirmativamente. Contou que recebeu uma ligação pelo disque denúncia em que o denunciante informou que o acusado foi o mandante do crime [...] (documento eletrônico 1, p. 9).



    Sustenta que o acórdão recorrido adotou a versão mais benéfica ao réu, uma vez que, na pior das hipóteses para a acusação, evidenciou-se a plausibilidade da versão acusatória quanto ao contexto fático em que se deu a participação do acusado no delito.



    Diante disso, sintetiza que, havendo vertente probatória suficiente para respaldar a inicial acusatória (seja inquisitorial ou judicial), não poderia ter sido o réu impronunciado, já que, na fase do judicium accusationis, demonstrada minimamente a viabilidade acusatória, a decisão consubstancia mero juízo de suspeita, em que deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri o mérito da imputação, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.



    Assevera que a hipótese tratada na presente reclamação diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus). Debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica, vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com a existência de prova irrepetível, bem como provas cautelares e antecipadas.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial (documento eletrônico 1, p. 12).



    Requisitei prévias informações à autoridade reclamada, que as prestou por meio do Ofício 5.826/2024.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, por meio de parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação. Alegada violação ao Tema 154/RG. Pleito que busca cassar acórdão do TJRS que manteve a impronúncia do acusado. 1. Houve esgotamento da instância de origem com interposição de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao RE do reclamante. 2. Embora o paradigma em tela traga que, em si, decisão judicial de impronúncia não ofende prerrogativas do MP, no caso concreto há peculiaridade que afasta a incidência do paradigma, por ser possível constatar hipótese de não incidência do art. 155 do CPP: o depoimento de testemunha que indicou a autoria do delito contra o acusado que somente não foi confirmada em Juízo por falecimento superveniente. 3. Pela procedência da reclamação (documento eletrônico 7, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o TJRS, ao julgar a apelação criminal, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nesse termos:



    [...]



    De plano, indico que do cotejo do caderno probatório até então acostados aos autos, entendo não haver indícios suficientes de autoria do réu, para fins de pronúncia. 



    Na fase judicial do processo, onde se concretizam os princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, este último por tratar-se de acusação de crime doloso contra a vida, não houve qualquer testemunha ou prova de qualquer natureza que apontasse minimamente a autoria do crime. 



    A prova oral produzida cinge-se ao depoimento de Moisés, ouvido tão somente em sede policial, uma vez que faleceu, que relatou em um primeiro momento não possuir desafetos, mas quando novamente ouvido, referiu possuir desavenças com uma gangue em razão do tráfico de drogas, sendo que uma pessoa de alcunha ‘Ferruguinha’ teria prometido matar seu irmão. Outrossim, teria reconhecido por fotografia o réu como sendo ‘Ferruguinha’. 



    O réu, por sua vez, declarou não ser o autor do delito, bem como mencionou não conhecer a vítima. 



    As demais testemunhas ouvidas em juízo, não presenciarem o fato contido na denúncia, nada revelando quanto ao crime constante dos autos. 



    Veja-se que a testemunha Moisés, que apontou o réu como autor do crime, não presenciou os fatos e, como ele próprio referiu, haveria desavenças com o acusado. Outrossim, o reconhecimento do réu se deu quando da reinquirição de Moisés, após conversas informais dos policiais com familiares, que chegaram a conclusão de que ele possuiria maiores detalhes do crime. 



    Desse modo, como bem referido na sentença de impronúncia, a indicação da autoria pelo informante na pessoa do denunciado é extremamente frágil, tratando-se de mera presunção de que o réu poderia ser o autor do crime, em razão de desavenças anteriores. 



    Ora, a mera presunção não pode servir de substrato para a remessa do feito à próxima fase do procedimento escalonado do Júri, já que se tratam de informação vaga e imprecisa a respeito da autoria do crime. 



    Nesse contexto, considerando-se que nenhuma outra testemunha ou prova de qualquer gênero, ligam a pessoa do acusado à autoria do crime, o que resta é apenas a especulação de que foi ele o autor do homicídio. 



    Por mais que essa presunção possa fazer sentido, ela não basta para a admissibilidade da acusação, que depende de indícios concretos, ainda que mínimos, da autoria do crime descrito na denúncia. 



    Portanto, do cotejo dos elementos de prova obtidos na instrução processual não são suficientes a formar o juízo de admissibilidade necessário a encaminhar o julgamento ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    Inclusive, há de se destacar que o réu menciona sequer conhecer a vítima. Outrossim, não há referência alguma de que o acusado estivesse no local ou próximo dos fatos. 



    Relembro, ainda, como reforço argumentativo ao fato de que na hipótese de impronúncia, a dúvida tem que ser resolvida em favor do acusado, já que este tipo de decisão não significa uma absolvição definitiva, podendo o processo ser reaberto, enquanto não prescrito, com provas novas daquilo que faltou e que fundamentou a decisão. 



    Em síntese, se faltaram indícios de autoria, surgindo tais indícios, o processo pode ser reaberto. O que não se pode conceber, sob pena de aviltamento à presunção de inocência, é ocorrer a pronúncia quando não há indícios da autoria ou provas da materialidade do crime. 



    Dessa forma, pelas razões acima expostas, não vislumbro indícios suficientes de autoria, devidamente produzidos na fase democrática do processo, a autorizar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri (documento eletrônico 2, pp. 23-24).



    Efetivamente, entendo que, se em sede de habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível, em apelação criminal - recurso dotado de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente -, como no caso dos autos, rejeitar a denúncia, impronunciar ou absolver sumariamente o réu, sem que isso importe ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que para chegar-se a entendimento diverso seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido. 1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo. 2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. 4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator